Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-31.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001195-31.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO
DRT-06 ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA FAZENDA, é apelado
CLOMA FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001195-31.2016.8.26.0070
2
Comarca:
Batatais
Juiz de 1a Inst.: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada:
CLOMA FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
“APELAÇÃO Cancelamento de protesto e indenização por
danos morais Valor da causa inferior a 60 salários mínimos
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente.”
VOTO 29512
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO com
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
ajuizada
por
CLOMA
FUNILARIA E PINTURA LTDA ME em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, sob o argumento de que é indevido o
débito de IPVA que consta em seu nome na dívida ativa do Estado e
apontado para protesto, relativo ao veículo indicado na inicial, referente à
Certidão de Dívida Ativa 1.209.773.944, exercício de 2015, considerando que
alienou este veículo antes do fato gerador. Requer o cancelamento definitivo
do protesto e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
A r. sentença de fls. 90/96 julgou procedente o pedido
para o fim de confirmar a liminar deferida às fls. 58/59, determinando o
cancelamento definitivo do protesto (fls. 12), referente ao IPVA do exercício
de 2015, bem como para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$
7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001195-31.2016.8.26.0070
3
correção monetária pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento)
ao mês. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 98/100).
Pleiteia a reforma da r. sentença no que tange à condenação em danos morais
para reduzir o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
106).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções
fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001195-31.2016.8.26.0070
4
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins
de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério uno e
específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a 60
salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções elencadas
pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese de
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme
exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23, da
Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001195-31.2016.8.26.0070
5
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016).
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de valor da
causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à determinação legal
de fixação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
mediante simples apuração do referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (fl. 09).
Destarte, por economia processual, entendo não ser o caso de
anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para a apreciação
do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais referidas no art. 98,
inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o julgamento dos recursos
previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas, conforme disposto no Provimento CSM n° 2.203/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001195-31.2016.8.26.0070
6
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de Direito
Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo